Tribunal: TJMT
Processo: 1002990-28.2023.8.11.0011
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-29
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002990-28.2023.8.11.0011
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Valor da Execução / Cálculo / Atualização]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (RECORRENTE), SAMUEL DE CARVALHO LIMA - CPF: 304.676.831-15 (RECORRIDO), VIVIANE SOUZA DO COUTO - CPF: 878.798.591-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão
:

GABINETE 1 DA
1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso
:

1002990-28.2023.8.11.0011.

Recorrente
:

MUNICÍPIO DE MIRASSOL D’OESTE.

Recorrido
:

SAMUEL DE CARVALHO LIMA.

Relator
:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – MUNICÍPIO DE MIRASSOL D’OESTE - AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PROCESSO DE CONHECIMENTO PROCESSADO E JULGADO PELA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DISTRIBUÍDO E PROCESSADO NO JUIZADO ESPECIAL –
INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 516, I, DO CPC – OS JUIZADOS ESPECIAIS SÃO COMPETENTES PARA PROMOVER A EXECUÇÃO DE SEUS JULGADOS, CONFORME DICÇÃO DO ART. 3º, I, DA LEI 9.099/95 – PRECEDENTE DO STJ (TEMA 1.029) – ANALOGIA AO CASO CONCRETO – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Cuiabá (MT), 29 de julho de 2024.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto pelo município de Mirassol D’Oeste, visando reformar a decisão monocrática proferida no id. 221338655, que homologou o projeto de sentença apresentado pelo Juiz Leigo, julgando improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo reclamado.

Em seu recurso, o reclamado alega que a parte exequente usou indevidamente o mandado de segurança como substituto de ação de cobrança, contrariando as Súmulas 269 e 271 do STF, que proíbem efeitos patrimoniais retroativos em mandados de segurança.

Alega, ainda, carência de ação por ausência de título executivo judicial, prescrição de dívidas anteriores há cinco anos conforme o Decreto 20.910/32, e incompetência do Juizado Especial para julgar causas que exigem perícia técnica. Além disso, aponta a impossibilidade jurídica do pedido por pretender valores anteriores à Lei Complementar n° 212/2021, bem como a inexistência de título executivo certo, líquido e exigível, violação do princípio da legalidade e excesso de execução devido a cálculos incorretos.

Pugna, preliminarmente, pela: a) lesão às Súmulas nº 269 e 271 do STF; b) carência da ação; c) incompetência do juizado; d) impossibilidade do pedido; e, no mérito, e) inexistência de liquidez do título executivo; f) flagrante lesão ao princípio da legalidade e g) excesso de execução.

A demandante apresentou suas contrarrazões (id. 221338661), refutando as razões do reclamado e pugnando pelo não provimento do recurso.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes), o que não é o caso dos autos, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO.

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal,

Trata-se de cumprimento individual de sentença (id. 221337171) proferida em mandado de segurança coletivo nº 0003148-47.2016.8.11.0011, impetrado pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Mirassol D’Oeste em desfavor do município de Mirassol D’Oeste/MT e Elias Mendes Leal Filho, que tramitou perante a 1ª Vara de Mirassol D’Oeste e cuja sentença foi de procedência, concedendo a segurança pleiteada para que o município de Mirassol D’Oeste regulamentasse o Plano de Cargos e Carreiras dos profissionais da educação pública básica municipal, prevendo a valorização salarial no patamar de 40% (quarenta por cento) àqueles que efetivamente participaram do curso profissionalizante Profuncionário, mediante apresentação de diploma regularmente registrado.

Pois bem, após detida análise dos autos, verifica-se
que há nulidade processual insanável referente à competência deste Juízo
.

Conforme se vê do relato constante da exordial e dos documentos que a acompanham,
a ação mandamental tramitou perante a Justiça Comum
, submetida, inclusive, ao duplo grau de jurisdição, em reexame necessário, que foi dirimido pelo Eg. TJ/MT.

Observa-se que o cumprimento de sentença foi proposto perante a Vara Cível da Comarca de Mirassol D’Oeste,
contudo
, por determinação do magistrado singular (id. 221337183), os autos foram remetidos ao Juizado Especial da Comarca de Mirassol D’Oeste e, posteriormente, redistribuído ao Núcleo da Justiça Digital dos Juizados Especiais (NJDJE) (id. 221337192).

No caso em tela,
considerando que todo o trâmite da ação mandamental ocorreu perante a Justiça Comum
,
deve-se considerar o disposto no art. 516, II, do CPC
, vejamos:

Art. 516. O cumprimento da sentença efetuar-se-á perante:

(...)

II - o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição;

Ademais, o art. 3º, § 1º, I, da Lei nº 9.099/1995, dispõe que
o Juizado Especial Cível tem competência apenas para promover a execução dos seus próprios julgados
. Vejamos:

Art. 3º O Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade, assim consideradas:

§ 1º
Compete ao Juizado Especial promover a execução
:

I -
dos seus julgados
; (grifei).

Sendo assim,
o Juizado Especial
não
possui competência para processar e julgar o pedido de cumprimento de uma sentença que foi proferida e transitou em julgado perante a Justiça Comum Estadual
, por óbice legal estabelecido pelos dispositivos retromencionados.

A propósito, o e. STJ já sedimentou entendimento no mesmo sentido em julgado que pode ser aplicado
analogicamente
ao caso em comento, ao fixar a seguinte tese jurídica em recurso especial repetitivo (Tema 1.029/STJ): “
Não é possível propor nos Juizados Especiais da Fazenda Pública a execução de título executivo formado em Ação Coletiva que tramitou sob o rito ordinário, assim como impor o rito sumaríssimo da Lei 12.153/2009 ao juízo comum da execução
”.

Nesse sentido:

E M E N T A – DECISÃO MONOCRÁTICA

RECURSO INOMINADO –
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL CONSTITUIDO EM AÇÃO COLETIVA QUE TRAMITOU NO RITO ORDINÁRIO
–
INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA
– TEMA 1029 DO STJ
-
EXTINÇÃO DE OFÍCIO
– SÚMULA N° 02 DA TURMA RECURSAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - RECURSO PREJUDICADO.

Em sede de julgamento do teme repetitivo nº 1.029, o STJ firmou tese no sentido de que "Não é possível propor nos Juizados Especiais da Fazenda Pública a execução de título executivo formado em Ação Coletiva que tramitou sob o rito ordinário, assim como impor o rito sumaríssimo da Lei 12.153/2009 ao juízo comum da execução".

No presente caso a parte exequente pretende a execução de Mandado de segurança coletivo interposto pelo
Sindicato Dos Servidores Públicos do Município de Mirassol D’Oeste-MT
,
no qual foi reconhecido o direito a valorização salarial em 40% aos servidores que comprovassem a participação, por meio de diploma, em curso profissionalizante
.

Nesse sentido: “RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE EXECUÇÃO – VALOR INFERIOR A SESSENTA SALÁRIOS MÍNIMOS – PROCESSO DE CONHECIMENTO TRAMITADO NA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO – INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - EM SE TRATANDO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, A COMPETÊNCIA É DO JUÍZO QUE DECIDIU A CAUSA EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – EXEGESE DO ARTIGO 516, II, DO CPC – INAPLICABILIDADE DA TESE JURÍDICA FIXADA NO IRDR 85.560/2016 AO CASO CONCRETO – JUIZADOS ESPECIAIS SÃO COMPETENTES PARA PROMOVER A EXECUÇÃO DE SEUS JULGADOS, CONFORME DICÇÃO DO ARTIGO 3º, I, DA LEI 9.099/95 – PRECEDENTE DO STJ (TEMA 1.029) – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (N.U 1018929-60.2020.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 22/05/2023, Publicado no DJE 23/05/2023)”.

Assim,
tratando-se de cumprimento de sentença proferida na Vara da Fazenda Pública em sede de ação coletiva, torna-se incompetente o Juizado da Fazenda Pública para processar o feito
.

Decisão monocrática em face ao disposto na Súmula nº 02 da Turma Recursal Única Do Estado de Mato Grosso.

Destaca-se que pode ser aplicada multa entre um a cinco por cento do valor atualizado da causa, caso haja interposição de agravo inadmissível ou infundado, conforme artigo 1.021, § 4º do CPC.

Ante o exposto, JULGO como PREJUDICADO o recurso inominado e
reconheço
, DE OFÍCIO,
a incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar a presente demanda, extinto o processo sem resolução do mérito
, com lastro legal pelo estatuído no artigo 2º, § 1º, inciso I da Lei 12.153/2009 c/c artigo 3º, inciso I da Lei nº 9.099/95.

Sem custas judiciais e honorárias advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9.099/95.

Intimem-se.

Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e devolvam-se os autos ao Juizado Especial de origem.

(Processo 1002947-91.2023.8.11.0011) (grifei).

Destarte, deve ser aplicada a disciplina do art. 516, II, do CPC, que consagra a regra geral de competência para os títulos executivos judiciais e estabelece, sem sombra de dúvidas, que
é competente para o cumprimento de sentença o juízo que tenha sido o competente para o processamento e julgamento na fase de conhecimento
, estabelecendo, em definitivo, as diretrizes e fases do processo judicial sincrético.

Pelas razões expostas, conheço dos recursos interpostos, pois tempestivos e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
ao recurso
interposto pelo reclamado
para julgar extinto o processo de cumprimento de sentença, ante a incompetência dos juizados especiais para dar prosseguimento aos julgados proferidos pelas varas da justiça comum, sem resolução de mérito, nos termos do art. 51, inciso II, da Lei nº 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2024